Tribunal: TJMT
Processo: 1009277-22.2020.8.11.0040
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009277-22.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JHONNAMARA CARLOT DOS SANTOS - CPF: 039.632.051-13 (RECORRENTE), VITOR ALMEIDA SILVA - CPF: 697.211.651-15 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (RECORRIDO), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADO.

1.
O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2.
Se no acórdão não há o vício apontado, os embargos de declaratórios deve ser rejeitado.

3.
Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado, mantendo incólume a sentença de primeiro grau que condenou, solidariamente, as Reclamadas a restituírem a quantia de R$1.000,00 (mil reais) e ao pagamento da quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

O embargante sustenta que a sentença objurgada está eivada de omissão, contradição e obscuridade, em razão do não acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva da reclamada Banco Itaucard, pois afirma não ter qualquer relação com o estabelecimento comercial, possuindo relação somente com o titular possuidor do cartão de crédito, de modo que deve ser afastada a sua responsabilidade.

Requer que sejam conhecidos e providos os presentes embargos para sanar a contradição apontada.

Devidamente intimado para apresentar as contrarrazões a parte Embargada deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, tenho que
não
assiste razão a Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

No tocante a ilegitimidade passiva, constou claramente no voto, o seguinte:

1.
Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, haja vista que a participação da Requerida na cadeia de consumo faz incidir a sua responsabilidade, à luz do Código de Defesa do Consumidor.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Deste modo, o caso em comento se enquadra na dicção do artigo 14, do CDC, que impõe a solidariedade de todos da cadeia de fornecedores de serviço, conforme consta no julgado transcrito acima.

Além disto, verifica-se que consta a seguinte fundamentação no julgado:

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em que a parte autora aduz ter sido vítima de fraude, pois em sua fatura do cartão de crédito consta uma compra desconhecida de um videogame, no valor de R$1.000,00 (um mil reais), alega que entrou em contato com as Requeridas a fim de resolver o impasse e contestar a compra e, consequentemente, solicitar o seu cancelamento, contudo, não obteve êxito.

4. Importa consignar que a parte autora comprova o pagamento da fatura, conforme o comprovante juntado em sua exordial, bem como informa número de protocolo da tentativa de solução pelas vias administrativas (n° 20202467219200000), tendo as Requeridas se mantido inertes.

5. Dos autos verifica-se que as alegações das Requeridas são genéricas, limitando-se alegar que a compra foi realizada dentro dos tramites legais do site, não havendo ato ilícito, entretanto, para corroborar com as suas alegações não colacionou meios de provas hábeis, como o endereço de entrega do produto, canhoto de recebimento assinado e afins.

6. Deste modo, evidenciado o direito da autora em receber pela quantia paga indevidamente, bem como a ser indenizada a título de danos morais, em razão da negligência das Recorridas ao serem acionadas pela parte autora e não ter obtido êxito na resolução do seu problema pelas vias administrativas, tendo que buscar o judiciário para fazer valer os seus direitos.

Diante disto, verifica-se o que pretende o Embargante, em verdade, é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios. Assim, não concordando o Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Portanto, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais - omissão, contradição ou obscuridade - a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, posto que tempestivo, contudo,
REJEITO-O
, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022